Tribunal: STF
Processo: HC 194220
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, do Superior Tribunal de Justiça, no HC 624.100/SP. 
    Consta dos autos, em síntese, que a paciente (nascida em 8/11/2001) foi presa em flagrante pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006). 
    O Juízo de origem substituiu a prisão preventiva por domiciliar, tendo em vista que a paciente informou que atestou positivo para gravidez em teste de farmácia (Doc. 4, fl. 15).
    Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que denegou a ordem. 
    Colhe-se do voto condutor: 
    Narra a exordial acusatória que:
    “(...) no dia 07de outubro de 2020, por volta das21h15, na Rua Serafim Di Pietro, nº 45, Álvaro Campoy, nesta cidade e Comarca, BEATRIZ CAROLINE GOES GONCALVES, qualificada as fls.06, e VINICIUS NATHAN MANTOVANI ARAUJO, qualificado as fls.112/113, agindo como com unidade de propósito, em concurso, foram surpreendidos em flagrante delito trazendo consigo e mantendo em deposito, para fins de comercialização, ou seja, para consumo de terceiros, sem autorização legal e em desacordo com a determinação legal, 16 (dezesseis) porções de cocaína, pesando 25,32 g (vinte e cinco gramas e trinta e duas centigramas), além de 01 (uma) porções de crack, pesando 4,11 g (quatro gramas e onze centigramas), cuja substância entorpecente, se utilizada, causa dependência física e psíquica,consoante ao auto de exibição e apreensão de fls. 12, bem como laudos de constatação provisória de fls. 15/17 e 18/20, e laudos químico-toxicológico de fls. 119/121 e 122/124.
    Segundo consta nos autos, após receberem denúncias dando conta de que o casal de nome Beatriz e Vinicius Nathan estariam comercializando drogas no endereço retro citado, policiais militares se dirigiram até o local indicado com fito de apurar os fatos. 
    Lá, avistaram um veículo estacionado de fronte ao imóvel referido, sendo que uma mulher, posteriormente identificada como sendo a denunciada, encontrava-se do lado de fora do veículo, ao lado da janela do motorista, enquanto um homem, o denunciado, estava também do lado externo, ao lado da janela do passageiro. 
    Ao ser notada a presença da guarnição policial, o veículo se evadiu do local, e o denunciado saiu correndo, sendo perseguido pelo policial Vieira, enquanto a denunciada dispensou algo por sobre o muro, antes de ser abordada. 
    O denunciado logrou se evadir, porém, na fuga, deixou cair sua carteira, a qual continha a quantia de R$187,00 e sua CNH, o que possibilitou a sua identificação (fls. 21).
    Em revista pessoal, com a denunciada nada de ilícito foi encontrado. Todavia, ao seu lado foram localizados um aparelho celular e um maço de cigarros contendo a quantia de R$150,00(fls. 22), e ao ser verificado o que ela havia atirado por cima do muro, constatou se tratar de 16 (dezesseis) do entorpecente cocaína, pesando 25,32 g.
    Em continuidade à diligência, foi efetuada vistoria no imóvel da denunciada, onde logrou êxito em localizar na churrasqueira, 01 (uma) porção de substância entorpecente “crack”, pesando 4,11 g. 
    Indagada, informalmente aos milicianos, a denunciada confessou que estava comercializando entorpecentes juntamente com o denunciado, seu namorado. 
    Diante disso, a denunciada foi presa em flagrante delito e encaminhado à Delegacia de Polícia, onde o entorpecente foi regularmente apreendido (fls. 12) e periciado (fls. 15/17, fls. 18/20, fls.119/121 e 125/132).
    Restou demonstrado, portanto, que os denunciados foram surpreendidos em flagrante trazendo consigo e tendo em depósito, para fins de comercialização, ou seja, para entrega a consumo de terceiros, sem autorização legal e em desacordo com a determinação legal, a grande quantidade e variedade de substâncias entorpecentes já mencionadas. 
    Logo, diante do local em que a droga foi apreendida, a quantidade e a forma como estava acondicionada, o dinheiro apreendido, além das circunstâncias fáticas, mormente as informações de que os denunciados estavam comercializando entorpecentes, resta certo e evidente que era destinada a mercancia e distribuição a terceiros. 
    Isto posto, denuncio BEATRIZ CAROLINE GOESGONCALVES e VINICIUS NATHAN MANTOVANI ARAUJO como incursos no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, c.c. o artigo 29, do Código Penal (...)”. (fls. 137/142, dos autos de origem).
    A Paciente foi presa em flagrante delito em 08/10/2020 e, no mesmo dia, teve sua prisão convertida em preventiva, mas, no mesmo r. Decisum teve a custódia preventiva convertida em prisão domiciliar, mediante o cumprimento das seguintes condições: “1 - recolhimento domiciliar, só podendo se ausentar mediante autorização judicial (CPP., artigo 317); 2 - Atendimento aos chamamentos judicial, cumprindo com o dever de colaborar com a Justiça; 3 - Noticiar eventual transferência de domicílio, para que não haja descontinuidade no acompanhamento das condições impostas pelo benefício e 4 - Comprovar aos autos,no prazo de 30 dias, mediante atestado médico, a gravidez declarada na seara policial. Ademais, a inobservância das condições elencadas acima estará sujeita a revogação do benefício, a teor dos artigos 317 e 318, inciso V, do Código de Processo Penal, implicando em restabelecimento da prisão cautelar”. (fls. 52/57,dos autos de origem).
    Foi expedido alvará de soltura em favor da Paciente, o qual foi cumprido em 08/10/2020.
    A denúncia foi oferecida em 04/11/2020.
    É o que constados autos. 
    A meu ver, é o caso de denegação da ordem por ausência de demonstração de constrangimento ilegal a que a Paciente estivesse sendo submetida, com ofensa à sua liberdade individual.
    Ora, conforme acima observado, por ocasião da análise do auto de prisão em flagrante, a Paciente foi agraciada com o benefício da prisão domiciliar, tendo expedido em seu favor alvará de soltura no mesmo dia em que fora presa em flagrante. 
    Com efeito, toda a argumentação de constrangimento ilegal supostamente suportado pela Paciente foi baseada como se ela estivesse presa preventivamente, o que não ocorre no caso em comento, pelo menos por ora.
    Como se sabe, a prisão preventiva é instituto processual totalmente diverso da prisão domiciliar, portanto, não há que argumentar que a ausência dos requisitos daquela levará à revogação desta. 
    Nos termos do art. 317, do Código de Processo Penal,“a prisão domiciliar consiste no recolhimento do indiciado ou acusado em sua residência (...)”.
    No caso em questão, temos a Paciente está recolhida em sua própria residência, isto é, tecnicamente está 'em liberdade', já que não está submetida às regras da convivência penitenciária, que sem dúvidas são muito mais severas do que aquelas do recolhimento domiciliar. 
    Ademais, como já dito, a fundamentação trazida pelos Impetrantes leva a crer que a concessão da prisão domiciliar traz à Paciente os mesmos prejuízos da prisão preventiva o que não se compara de modo que deverá ser concedida a liberdade provisória. 
    Nesse seguimento, registro que a prisão domiciliar é tão mais branda que a prisão preventiva, que sua concessão poderá ser cumulada com as medidas cautelares alternativas previstas no art. 319, do Código de Processo Penal,que não ocorre por ocasião da decretação da custódia preventiva.
    [...] 
    Por fim, não há falar em aplicação da Recomendação nº 62 do CNJ, já que a ré está recolhida em sua própria residência, afastada, portanto, de eventual risco de contaminação pela COVID-19.
    Ante do exposto, pelo meu voto,denego a ordem. 
    Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, indeferida liminarmente. 
    Nesta ação, a defesa alega, em suma: (a) fora apreendida uma única substância estupefaciente (cocaína), cuja quantidade não era elevada – 29,43 gramas; e (b) a decisão ora impugnada foi proferida de forma totalmente genérica e abstrata, inobservando a individualização da pena, eis que justificou a manutenção da custódia cautelar em razão da ‘reincidência específica’ da paciente. No entanto, reforço que a paciente é primária e nunca esteve envolvida com o mundo nefasto do crime. Destaca, ainda, a pandemia decorrente da Covid-19. Requer, assim, a concessão da ordem, para que seja revogado o decreto prisional. 
    É o relatório. Decido.
    Em regra, incidiria óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça, determinando a extinção do Habeas Corpus ajuizado naquela Corte (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013).
    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014).
    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 139.262, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 23/3/2017).
    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 138.414/RJ, Primeira Turma, DJe de 20/4/2017) ou em casos excepcionais (HC 137.078/SP, Primeira Turma, DJe de 24/4/2017), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER.
    A presente hipótese, contudo, apresenta excepcionalidade.
    O essencial em relação às liberdades individuais, em especial a liberdade de ir e vir, não é somente sua proclamação formal nos textos constitucionais ou nas declarações de direitos, mas a absoluta necessidade de sua pronta e eficaz consagração no mundo real, de maneira prática e eficiente, a partir de uma justa e razoável compatibilização com os demais direitos fundamentais da sociedade, de maneira a permitir a efetividade da Justiça Penal.
    MAURICE HAURIOU ensinou a importância de compatibilização entre a Justiça Penal e o direito de liberdade, ressaltando a consagração do direito à segurança, ao salientar que em todas as declarações de direitos e em todas as Constituições revolucionárias figura a segurança na primeira fila dos direitos fundamentais, inclusive apontando que os publicistas ingleses colocaram em primeiro plano a preocupação com a segurança, pois, conclui o Catedrático da Faculdade de Direito de Toulouse, que, por meio do direito de segurança, se pretende garantir a liberdade individual contra o arbítrio da justiça penal, ou seja, contra as jurisdições excepcionais, contra as penas arbitrárias, contra as detenções e prisões preventivas, contra as arbitrariedades do processo criminal (Derecho Público y constitucional. 2. ed. Madri: Instituto editorial Réus, 1927. p. 135-136).
    Essa necessária compatibilização admite a relativização da liberdade de ir e vir em hipóteses excepcionais e razoavelmente previstas nos textos normativos, pois a consagração do Estado de Direito não admite a existência de restrições abusivas ou arbitrárias à liberdade de locomoção, como historicamente salientado pelo grande magistrado inglês COKE, em seus comentários a CARTA MAGNA, de 1642, por ordem da Câmara dos Comuns, nos estratos do Segundo Instituto, ao afirmar: que nenhum homem seja detido ou preso senão pela lei da terra, isto é, pela lei comum, lei estatutária ou costume da Inglaterra (capítulo 29). Com a consagração das ideias libertárias francesas do século XVIII, como lembrado pelo ilustre professor russo de nascimento e francês por opção, MIRKINE GUETZÉVITCH, essas limitações se tornaram exclusivamente trabalho das Câmaras legislativas, para se evitar o abuso da força estatal (As novas tendências do direito constitucional. Companhia editora nacional, 1933. p. 77 ss). 
    No presente caso, não houve a devida compatibilização, em virtude da quantidade de droga apreendida e das circunstâncias e condições em que se desenvolveu a ação, uma vez que a prisão foi decretada com base em acusação por tráfico ilícito de entorpecentes em decorrência da apreensão de 25,32g de cocaína e 4,11g de crack. 
    Em casos similares, esta CORTE tem decidido pela ilegalidade da prisão preventiva: HC 157626, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, decisão monocrática, DJe 6/6/2018; HC 135.250, Relator Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 29/9/2016; HC 128.454, Relator Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/10/2015; HC 121.537, Relator Min. MARCO AURÉLIO, Relator p/ Acórdão Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 3/2/2015; RHC 118.200, Relator Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 95.790, Relator Min. EROS GRAU, Segunda Turma, DJe de 21/11/2008.
    Não estão, portanto, presentes os requisitos necessários para a manutenção da medida extrema, sendo possível sua substituição por medidas cautelares diversas (CPP, art. 319), que se revelam, na presente hipótese, suficientes para garantir a ordem pública, a aplicação da lei penal e a regular instrução criminal.
    Enfim, como nenhum homem ou mulher poderá ser privado de sua liberdade de ir e vir sem expressa autorização constitucional e de acordo com os excepcionais e razoáveis requisitos legais, pois o direito à liberdade de locomoção resulta da própria natureza humana, como ensinou o grande constitucionalista do Império, Pimenta Bueno (Direito público brasileiro e análise da Constituição do Império. Rio de Janeiro: Ministério da Justiça e Negócios Interiores, 1958. p. 388); o presente Habeas Corpus é meio idôneo para garantir todos os direitos legais previstos ao paciente e relacionados com sua liberdade de locomoção, mesmo que, como salientado pelo Ministro CELSO DE MELLO, na simples condição de direito-meio, essa liberdade individual esteja sendo afetada apenas de modo reflexo, indireto ou oblíquo (Constituição Federal anotada. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 1986. p. 459).
    Diante do exposto, com base no art. 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal, CONCEDO A ORDEM para revogar a prisão domiciliar decretada contra a paciente nos autos do Processo 1501322-26.2020.8.26.0407, em trâmite na 1º Vara da comarca de Osvaldo Cruz/SP, com a ressalva de que o Juízo competente fica autorizado a impor medidas cautelares diversas (CPP, art. 319). 
    Comunique-se, com urgência. 
    Publique-se.
    Brasília, 2 de dezembro de 2020. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente